Tribunal: STF
Processo: ARE 1440714
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. EXPORTAÇÃO. TRANSPORTE MARÍTIMO DE ÓLEO COMBUSTÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA. FASES DA OPERAÇÃO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Apelação cível - Direito Tributário - Pretensão anulatória ICMS - Transporte marítimo de óleo combustível vendido pela Petrobras em operação de entrega em embarcação de navegação de longo curso - Prestação de serviço de transporte rodoviário de mercadorias para exportação - Inteligência do art. 3º, II, da LC nº 87/96, item 2 do § 1º do artigo 7º do RICMS-SP e Instrução Normativa SRF nº 28, de 27 de abril de 1994 Hipótese de incidência não caracterizada - Sentença mantida Recurso voluntário e remessa necessária desprovidos” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado a al. a do inc. X do § 2º do art. 155 da Constituição da República e desrespeitado o Tema 475 da repercussão geral. Argumenta ser “legítima a tributação do transporte ocorrido dentro do território nacional, sendo irrelevante o fato de as mercadorias se destinarem ao exterior” (fl. 10, e-doc. 11).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 636 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 14).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a matéria foi analisada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 754.917, que culminou com o Tema 475, pelo qual restou fixado a seguinte tese: a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação” (fl. 2, e-doc. 22).



    Salienta que “apresentou as razões pelas quais entende que o acórdão violou diretamente o disposto nos art. 155, §2º, X, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 22).



    Assevera tratar-se “exclusivamente de interpretação de dispositivo do texto constitucional e sendo desnecessária a análise de matéria infraconstitucional, é insubsistente o fundamento de que incidiriam as Súmulas 280 ou 636 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 22).



    Pede “o conhecimento do presente agravo, a fim de que, afastados os óbices da decisão de inadmissibilidade, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 6, e-doc. 22).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No Recurso Extraordinário n. 754.917, Relator o Ministro Dias Toffoli, Tema 475, este Supremo Tribunal, após reconhecer a repercussão geral da controvérsia constitucional, fixou a tese de que “a imunidade a que se refere o art. 155, § 2º, X, ‘a’, da CF não alcança operações ou prestações anteriores à operação de exportação” (DJe 6.10.2020).



    No julgamento desse paradigma de repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli delimitou a tese no sentido de que “a expressão ‘operações que destinem mercadorias para o exterior’, utilizada na regra constitucional, não abrange toda a cadeia de produção da mercadoria ao final comercializada para o exterior, não englobando, assim, a compra ou a venda de componentes e matérias-primas utilizados no produto final levado à exportação”.



    Inaplicável, na espécie vertente, essa tese de repercussão geral, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo assentou não se tratar de operação comercial anterior à exportação, mas de “fornecimento de combustível pela estatal brasileira de petróleo [Petrobras] e o transporte pela autora [Navegação São Miguel Ltda.] se destina aos navios, em operações de exportação de mercadorias” (fl. 7, e-doc. 9). Concluiu que, “ainda que o combustível marítimo não fosse diretamente a mercadoria exportada, era insumo da operação de exportação, como aliás a Receita Federal reconhece na portaria MF BR nº 42/71, ao discorrer sobre a venda mercadorias para consumo da tripulação ou embarcação também se enquadra na efetiva operação de exportação” (fl. 7, e-doc. 9).



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou:



    “O impasse cinge-se em saber se a Apelante tem direito à declaração de inexistência de relação jurídico-tributária no transporte de combustível vendido pela Petrobras aos navios fundeados na costa brasileira que se destinam ao exterior. 



    Colhe-se dos autos que a Apelante, sediada em São Gonçalo-RJ, tem como uma de suas atividades o transporte marítimo de óleos combustíveis (marine fuel e marine gas oil) para a contratante do serviço, no caso, a Petrobras, fornecedora do combustível destinado ao abastecimento de navios de bandeira nacional e estrangeira, atracados na Baía do Porto de Santos/SP. 



    Ocorre que o Fisco Paulista lavrou em desfavor da empresa o Auto de Infração nº 4.036.189-5, no valor total de R$ 1.445.786,25 (fls. 57/59), por entender que a autuada ‘Deixou de pagar o ICMS no montante de R$ 455.929,83 (quatrocentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e vinte e nove reais e oitenta e três centavos), no exercício de 2.009, por emissão de Conhecimento de Transporte Aquaviário de Cargas mod. 9, relacionados no demonstrativo I de fls. 04/05, referentes a prestações tributadas, como não tributadas’. 



    Destacou o Fisco que: ‘As prestações de serviços consignadas nos documentos fiscais, anexados às fls. 06 a 21, referem-se ao transporte aquaviário de óleo diesel marítimo, marine fuel e marine gasoil, realizados para a tomadora do serviço, Petróleo Brasileiro S/A, sediada no município de Santos, fornecedora do combustível a ser utilizado no abastecimento de navios de bandeira nacional e estrangeira de longo curso, exportação, atracados ou fundeados em outros municípios, Guarujá e Cubatão, conforme se comprova pelas cópias dos documentos juntadas: Livro Registro de Saídas às fls. 22 a 29 e Livro Registro de Apuração às fls. 30 a 45.’. 



    O Fisco, por sua vez, defende que o serviço de transporte marítimo, mormente o abastecimento de óleos combustíveis nos navios, implica a incidência de ICMS, sendo irrelevantes a bandeira da embarcação ou a ulterior exportação da mercadoria transportada. Fundamenta-se, mormente, no art. 1º, inciso II, do RICMS/SP (incidência do imposto estadual no transporte interestadual e intermunicipal de mercadoria com destino à exportação ou à empresa comercial exportadora), assim como no art. 2º, inciso X, da mesma norma legal (fato gerador do ICMS no início da prestação de serviço interestadual e intermunicipal). Insiste que a imunidade trazida pelo artigo 3º, inciso II, da Lei Complementar nº 87/96 alberga apenas as operações de transporte que se destinam diretamente ao exterior. (...)



    Consoante disposto no artigo 155, §2º, X c.c. artigo 155, XII, ‘e’, da Constituição Federal, o ICMS não incide sobre os serviços prestados a destinatários no exterior, assegurada a manutenção e o aproveitamento do valor cobrado do imposto nas operações e prestações anteriores, cabendo à Lei Complementar excluir os serviços da incidência do imposto nas exportações.



    Por sua vez, a Lei Complementar nº 87/96 dispõe em seu artigo 3º, II que o imposto não incide sobre mercadorias ou serviços destinadas ao exterior (...)



    Pertinente também trazer à baila o disposto no item 2 do § 1º do artigo 7º do RICMS-SP (...)



    E conforme a Instrução Normativa SRF nº 28, de 27 de abril de 1994, o fornecimento de combustíveis, lubrificantes em embarcações ou aeronaves se constitui em operação de exportação (...)



    Nesse cenário, imperioso reconhecer a nulidade do auto lavrado. Em verdade, o legislador criou a isenção dos serviços de transportes interestaduais de produtos para exportação, a fim de desonerar tais mercadorias, permitindo uma maior competição das empresas nacionais no mercado internacional, uma vez que o ônus da incidência do ICMS sobre tais serviços acabaria integrando o preço do produto destinado ao exterior” (fls. 3-6, e-doc. 9).



    Para rever o entendimento adotado nas instâncias ordinárias, seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei Complementar nacional n. 87/1996, Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal n. 28/1994 e Regulamento do ICMS/SP – aprovado pelo Decreto n. 45.490/2000). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 475 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO” (ARE n. 1.422.950-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO. CREDITAMENTO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.380.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 9.9.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL DE MERCADORIAS DESTINADAS À EXPORTAÇÃO. ISENÇÃO PREVISTA NA LEI COMPLEMENTAR 87/1996. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO PELO RECORRENTE. MANUTENÇÃO DE FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Com o não conhecimento do agravo em recurso especial interposto pelo recorrente, tornou-se definitivo o fundamento infraconstitucional que ampara o acórdão impugnado, o que atrai a incidência da Súmula 283/STF. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC/2015” (RE n. 1.394.193-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 16.11.2022).



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil. 



     



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora